Tribunal: TJMT
Processo: 1008017-16.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008017-16.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAYCK COLARES DE SOUSA - CPF: 044.393.691-97 (APELANTE), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEXSANDRO DA SILVA LEITE (VÍTIMA), KASSIA FERNANDA PERREIRA BRAGA (ASSISTENTE), CRISTIANO QUEIROZ MAIA (ASSISTENTE), VALDETE MENDES PERREIRA (ASSISTENTE), VAGNO BRAS MARQUES (ASSISTENTE), CLEUZA NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 468.860.871-34 (ASSISTENTE), WILISMAR MOREIRA DA SILVA - CPF: 038.015.301-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – VEREDITO CONDENATÓRIO – JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – ATO SOB DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO; QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO – PRIVILÉGIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO COM SUPORTE NA PROVA ORAL PRODUZIDA – OPÇÃO PELA VERSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT – MOTIVAÇÃO FÚTIL – CRIME DECORRENTE DE DESENTENDIMENTO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDUTA DESPROPORCIONAL – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DINÂMICA DO ATO CRIMINOSO – VÍTIMA SURPREENDIDA COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO DURANTE DISCUSSÃO LEVIANA – SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL – JULGADOS DO STJ E TJMT – DOSIMETRIA – PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL – FRAÇÃO DE 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ –

RECURSO DESPROVIDO
–
READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO.

O privilégio da violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6a ed. Bahia: Juspodivm. 2013. p. 240).

A opção dos jurados pela versão apresentada pelo órgão do Ministério Público, que encontra suporte na prova oral produzida, não se configura como manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que “
não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri”
(TJMT, AP no 0001724-02.2013.8.11.0002).

O homicídio ocorrido em razão de discussão anterior, em contexto de acidente de trânsito, configura a qualificadora do motivo fútil por ser
“desproporcional, ínfimo e de pouca importância”
(TJMT, AP no 0000557-75.2018.8.11.0033).

A forma de agir do apelante demonstra o
“modo inesperado e repentino”
, sendo que o
“recurso que dificultou a defesa da vítima não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP no 0013889-47.2014.8.11.0002; TJMT, AP no 0002052-44.2009.8.11.0010).

As qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença somente podem ser consideradas contrárias às provas produzidas
“quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF).

Sobre o patamar de aumento da pena-base, o c. STJ tem entendido proporcional a exasperação da pena em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável,
“ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(AgRg no HC 725.317/SC).

Recurso desprovido, porém, de ofício, readéqua-se a pena para 16 (dezesseis) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1008017-16.2023.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(s): MAYCK COLARES DE SOUSA

APELADO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

MAYCK COLARES DE SOUSA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe no

0006846-04.2013.8.11.0064 e Código 61652
), que o condenou por homicídio qualificado [pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e porte ilegal de arma de fogo, em concurso material, a 19 (dezenove) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, II e IV, do CP; art. 14 da Lei no 10.826/03; c/c art. 69 do CP (ID 214425723).

O apelante sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária às provas dos autos porque: 1)
“agiu completamente dominado de uma violenta emoção, logo após as agressões físicas e verbais que sofrera da vítima”
; 2) as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja anulada a sessão plenária e submetido a novo julgamento (ID 214425727).

A 6a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 214425730).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação – Mérito – 1) Nulidade – Decisão contrária as provas dos autos, no que tange a incidência das qualificadoras - Descabimento – Prova acolhida pelos Jurados sustentada pela parte contrária, que não se traduz em decisão manifestamente contrária as provas dos autos. 2) Redimensionamento da pena – aplicação da modalidade privilegiada de violenta emoção – Impossibilidade – domínio de violenta emoção provocada pela injusta provocação da vítima que não restou demonstrado nos autos, bem como, não foi tese acolhida pelo Corpo de Jurados. Parecer pelo desprovimento do recurso de apelação.
”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 215553176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 4/11/2013, por volta das 19h20min, em frente da residência da vítima, localizada na Rua 9, 676, Bairro Jardim Serra Dourada, em Rondonópolis/MT, em coautoria, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, com o revólver Taurus, calibre 32, número de série 829589, mataram a vítima Alexsandro da Silva Leite, atingindo a região torácica esquerda [...]

O Ministério Público denuncia MAYCK COLARES DE SOUSA e WILISMAR MOREIRA DA SILVA como incursos no art. 121, § 2o, II e IV, DP, nas disposições das Leis 8.072/90, em concurso material de crimes, art. 69, CP, com o art. 14 da Lei 11.343/06. [...].
”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça - ID 214425154)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
Série I – Do Homicídio:

1) No dia 04 de novembro de 2013, por volta das 19h20min, na Rua 09, n° 676, Bairro Serra Dourada, nesta cidade, a vítima Alexandro da Silva Leite sofreu ferimento proveniente de projétil de arma de fogo, descritos no laudo de necropsia de fls, 47/50, que resultou em sua morte? SIM (X) NÃO ( )

2) Mayck Colares de Souza foi o autor do disparo de arma de fogo que causou o ferimento descrito no quesito anterior? SIM (X) NÃO ( )

3) Os jurados absolvem o réu? SIM ( ) NÃO (X)

4) O réu agiu sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, consistente nas ameaças e da luta corporal com a vítima? SIM ( ) NÃO (X)

5) O crime foi praticado por motivo fútil, qual seja discussão e desentendimento advindos de um acidente de trânsito? SIM (X) NÃO ( )

6) O crime foi praticado por meio que dificultou a defesa da vítima, vez que a vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo sem possibilidade de se defender? SIM (X) NÃO ( )

Série II – Do porte ilegal de arma de fogo:

1) No dia 04 de novembro de 2013, por volta das 19h20min, na Rua 09, n° 676, Bairro Serra Dourada, nesta cidade, portou-se a arma de fogo Taurus calibre 32, n°. de série 829589? SIM (X) NÃO ( )

2) Mayck Colares de Souza quem portou a arma de fogo acima descrita? SIM (X) NÃO ( )

3) Os jurados absolvem o réu? SIM (X) NÃO ( )”

O Juiz-Presidente dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
2. Fundamentação

O Colendo Conselho de Sentença, em reunião em sala fechada e através de votação sigilosa, afirmou por maioria:

a. reconhecer a materialidade e autoria das lesões produzidas contra a vítima Alexsandro da Silva Leite que lhe causaram a morte;

a.1. reconhecer o motivo fútil;

a.2. reconhecer o meio que dificultou a defesa da vítima

a.3. não reconhecer que o réu agiu sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima.

b. reconhecer a autoria e materialidade do crime de porte de arma de fogo de uso permitido em desacordo legal, de um revólver marca Taurus, calibre 32, no de série 829589;

3. Dispositivo

Assim, obediente à soberana decisão do Colendo Conselho de Sentença, hei por bem, CONDENAR Mayck Colares de Souza pela prática de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, II e IV do Código Penal c/c art. 14 da Lei 10.826/2006, na forma do art.69 do CP.

4. Dosimetria
[...]

a) primeira fase (pena-base, circunstâncias judiciais do art. 59, CP):

A culpabilidade, conforme a doutrina e jurisprudência, no que tange dosimetria da pena, é o grau de reprovação da conduta perpetrada pelo acusado.

Neste sentir, em primeira análise, vislumbro maior reprovação, pois se trata de crime cometido com uso de arma de fogo, em via pública, colocando em risco os transeuntes, sendo certo, quando o crime é cometido com empego de arma de fogo, instrumento que deveria ser usado tão somente para defesa pessoal, justifica o incremento da pena, diante da desproporcionalidade do meio empregado para ceifar a vida, por tais razões, o incremento a pena, como ademais, se dá com o crime de roubo. Insta salientar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite o desvalor do aludido vetor em razão da execução de disparos em via pública" (HC 536.480/RJ , Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019). Portanto, alavancada pela reprovabilidade, aumento em 02(dois) anos a pena.

Além disso, foi perpetrado em concurso de pessoas, o que merece maior reprimenda, diante da facilitação de sua consumação em decorrência do conluio criminoso. Neste sentido STJ - AgRg no REsp: 1960385 MT 2021/0295524-6, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que prescreve que: (...) 2. O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.(...). Acrescento, portanto, mais 02 anos de reclusão à pena-base.

Ademais, conforme o julgado do Superior Tribunal de Justiça HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018, o crime cometido com a premeditação deve ter maior reprovabilidade. Neste ponto, se armou e captou o terceiro para ser seu condutor e lhe prestar auxílio na empreitada criminosa, dirigindo-se, então, ambos à residência da vítima. Assim, denota-se o planejamento do delito, devendo ser aumentada a pena em 01 (um) ano.

O réu não possui maus antecedentes criminais.

Sobre a conduta social, não há nada neste sentido nos autos.

Quanto à personalidade não há elementos para que possa ser melhor aferida.

No que tange as circunstâncias do crime, trata-se do “modus operandi”, devendo ser analisado os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais.

Conforme a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no AgRg no HC 678.226/PR, decidiu que a vetorial das circunstâncias do crime de homicídio pode ser valorada de forma negativa nos casos em que o crime for cometido na frente de parentes, como mãe e padrasto da vítima no caso dos autos. Somo a pena em mais 02 anos de reclusão.

O motivo, considerado fútil pelo conselho de sentença, servirá para qualificar o crime.

O delito deixou consequências que merecem maior reprovação, vez que ceifou a vida de um jovem de apenas 18 anos, ainda no início de sua vida, de forma prematura, neste sentido cito decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, valorando de forma negativa este vetor: HC 407.484⁄MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21⁄09⁄2017, DJe 27⁄09⁄2017; e Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 334899 RS 2015/0217387-6. Incremento a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Entendo que a vítima nada contribuiu para o crime.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

b) segunda fase (atenuantes e agravantes):

Não há agravantes, por outro lado, o réu é confesso, não obstante se tratar de confissão qualificada, entendo que, no presente caso, deve ser reconhecida, por isso, diante da preponderância da confissão, atenuo a pena em 03 anos (art. 65, III, ‘d’, CP).

Na data do fato o réu era menor de 21 anos, por isso atenuo a pena em 03 anos nos termos do art. 65, I do CP.

Havendo duas qualificadoras, uma deve ser deslocada como circunstância agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima, art. 61, II, ‘c’, do CP. Agravo a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Fixo, portanto, a pena intermediária em 17 (dezessete) anos de reclusão.

c) terceira fase (diminuição e aumento da pena):

Não há causas especiais de aumento ou diminuição.

Fixo a pena-final em 17 (dezessete) anos de reclusão.

4.2. Dosimetria da pena de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei 10.823/03):
[...]

Fixo a pena-final em 02 (dois) anos de reclusão, 10 (dez) dias-multa, correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

4.3. Concurso de crimes
(art. 69, CP)

Em razão do concurso material, somam-se as penas que resultam em 19 (dezenove) anos de reclusão, 10 (dez) dias-multa, correspondente a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. [...].”
(Leonardo de Araújo Costa Tumiati, juiz de Direito - ID 214425723)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Laudo de Necropsia no 345-13 (fls. 26/53 - ID 214425154), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 54/55 - ID 214425154), Certidão de Óbito (fls. 56 - ID 214425154) e Termo de Exibição e Apreensão da arma de fogo (fls. 64 - ID 214425154), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Vagno Bras Marques e Ricardo da Silva Viana (fls. 58/61 - ID 214425154), Valdete Mendes Pereira [padrasto da vítima] - (fls. 68/71 - ID 214425154), Cleuza Nascimento da Silva [genitora da vítima] - (fls. 72/75 - ID 214425154), Kassia Fernanda Pereira Braga [namorada da vítima] - (fls. 76 - ID 214425154), Cristiano Queiroz Maia (fls. 81 - ID 214425154), Wilismar Moreira da Silva [corréu] e MAYCK COLARES DE SOUSA, apelante (fls. 13 e 21 - ID 214425155).

Em Juízo
, colheram-se as declarações de Valdete Mendes Pereira, Cleuza Nascimento da Silva, Marcos Carvalho, Kassia Fernanda Pereira Braga, Vagno Bras Marques, Marco de Souza e Cristiano Queiroz Maia, e os interrogatórios de Wilismar Moreira da Silva [corréu] e MAYCK COLARES DE SOUSA, apelante (Relatório de Mídias - ID 214425160).

Na sessão plenária
, ouviram-se Cleuza Nascimento da Silva e o apelante MAYCK COLARES DE SOUSA (Relatórios de Mídias - IDs 214425725 e 214425726).

Dito isso, vejamos.

Constata-se que os jurados se convenceram que a vítima Alexsandro da Silva Leite foi atingida por
“projétil de arma de fogo”
resultando em sua morte; o apelante [MAYCK COLARES DE SOUSA] foi o autor do disparo; não o absolveu (1a Série - Quesitos 1, 2 e 3); o apelante não agiu sob domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, consistente nas
“ameaças e da luta corporal com a vítima”
(1a Série - Quesito 4).

A conclusão do Conselho de Sentença tem suporte nas declarações das testemunhas presenciais Cleuza Nascimento da Silva e Valdete Mendes Pereira [genitora e padrasto da vítima], em ambas as fases da persecução penal, de que houve acidente automobilístico envolvendo o apelante e a vítima antes do crime e isso gerou atrito entre eles; a vítima sofreu ameaças do apelante uma semana antes do fato; no dia 4.11.2013, por volta das 19h20min, o apelante foi até a residência da vítima [localizada à rua 9, no 676, bairro Jardim Serra Dourada, no Município de Rondonópolis/MT], juntamente com o corréu Wilismar Moreira da Silva [condutor da motocicleta], chamou por Alexsandro da Silva Leite [vítima] e os genitores o atenderam na porta, respondendo que ele não se encontrava no local, mas insistiu em chamá-lo, oportunidade em que a vítima saiu do interior da casa; houve discussão entre eles e ambos se empurraram, sendo que o apelante empunhou uma arma de fogo e efetuou vários disparos, atingindo-a na região esquerda do tórax.

Registrem-se que o acidente de trânsito, que originou a animosidade entre o apelante e a vítima, ocorreu cerca de 3 (três) meses antes do fato; o apelante comprou a arma de fogo no dia anterior ao crime, dirigiu-se à casa da vítima armado e insistiu aos genitores para “conversar” com Alexsandro da Silva Leite [vítima] no intuito de resolver o desentendimento entre eles, conforme narrativa do próprio apelante em Juízo.

A prova oral produzida [declarações da genitora e padrasto da vítima e do apelante] sobre o fato pretérito [ocorrência de trânsito] e a dinâmica criminosa [apelante que se dirigiu armado até a casa da vítima, chamando-a pelo nome e insistindo em vê-la, além de discutir com a vítima e se empurrarem] mostrou-se satisfatória para que os jurados não acolhessem a versão apresentada pela Defesa quanto à figura privilegiada.

Com efeito, a violenta emoção pressupõe a reação imediata do agente à injusta provocação da vítima,
“sob intenso choque emocional, capaz de anular sua capacidade de autocontrole durante o cometimento do crime”
(CUNHA, Rogério Sanches. Código Penal. 6a ed. Bahia: Juspodivm. 2013. p. 240).

Frise-se que o fato de o apelante ter se dirigido à residência da vítima, meses após o desentendimento pela batida dos veículos, supostamente causada pela vítima, que estaria proferindo ameaças em razão do acidente, afasta o homicídio privilegiado, notadamente pela ausência de reação imediata, diante da
“relevante interrupção entre o momento da injusta provocação e o cometimento do homicídio”
(MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial. V. 2. 13a ed. São Paulo: Método. 2020. p. 21).

Noutra ótica, a conduta antecedente da vítima [empurrão durante discussão] não caracteriza a injusta provocação, mas um desentendimento iniciado pelo apelante que foi até a casa da vítima buscar resolução sobre o acidente de trânsito ocorrido meses antes do crime.

Na essência, os jurados acolheram a versão apresentada pelo órgão do Ministério Público de primeiro grau. Nessa lógica, não se configura
“como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13). Em outras palavras, o Conselho de Sentença não optou pela versão do apelante MAYCK COLARES DE SOUSA de que, desde o acidente de trânsito, a vítima passou a ameaçá-lo e ficou intimidado, motivo pelo qual comprou a arma de fogo [
“para se defender”
], tampouco que visava apenas “conversar” com a vítima e resolver o desentendimento entre eles, de modo que a
“luta corporal”
resultou nos disparos, agindo, assim, sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Atente-se, também, que o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(Ap no 0001724-02.2013.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 27.3.2024)

No tocante às qualificadoras, os jurados reconheceram que o apelante MAYCK COLARES DE SOUSA agiu por motivo fútil, devido a
“discussão e desentendimento advindos de um acidente de trânsito”
(1a Série – Quesito 5) e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima,
“vez que a vítima foi surpreendida com disparos de arma de fogo sem possibilidade de se defender”
(1a Série – Quesito 6).

Quanto à motivação do homicídio, a decisão dos jurados encontra-se justificada pelas declarações das testemunhas Cleuza Nascimento da Silva, Valdete Mendes Pereira, Kassia Fernanda Pereira Braga, Cristiano Queiroz Maia, as quais foram uníssonas ao relatar que o desentendimento entre o apelante e a vítima teve início com o acidente de trânsito, cerca de 3 (três) meses antes do crime, em que a vítima teria dado causa ao colidir seu veículo na traseira do automóvel do apelante.

Com efeito, o homicídio ocorrido em razão de discussão anterior, em contexto de acidente automobilístico, configura a qualificadora do motivo fútil por ser
“desproporcional, ínfimo e de pouca importância”
(TJMT, AP no 0000557-75.2018.8.11.0033 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - 24.4.2021).

No tocante ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, Alexsandro da Silva Leite [vítima] estava desarmado, em sua própria residência, quando foi atender ao chamado do apelante que estava na porta da casa, oportunidade em que tiveram uma discussão, empurraram-se, mutuamente, tendo o apelante sacado a arma e surpreendido a vítima com vários disparos.

Essa dinâmica encontra suporte no depoimento da testemunha Cleuza Nascimento da Silva [genitora da vítima], a qual descreveu, em plenário, que a vítima estava estudando no momento em que o apelante chegou e o atendeu juntamente com

Valdete Mendes Pereira [padrasto da vítima]; no momento em que houve os empurrões, a vítima foi surpreendida com disparos em sua direção.

Destaca-se que a animosidade existia há muito tempo, mas não chegou ao ponto de agressões, menos ainda que haveria emprego de arma de fogo durante a discussão na casa da vítima, na presença de seus genitores.

A forma de agir do apelante demonstra o
“modo inesperado e repentino”
, sendo que o
“recurso que dificultou a defesa da vítima não contrariou o conjunto probatório”
(TJMT, AP no 0013889-47.2014.8.11.0002 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – 24.8.2022; TJMT, AP no 0002052-44.2009.8.11.0010 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.5.2021).

As qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença somente podem ser consideradas contrárias às provas produzidas
“quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

Nesse quadro, injustificável a submissão do apelante MAYCK COLARES DE SOUSA a novo julgamento.

Enfrentados os limites das razões recursais afigura-se dever ínsito do Tribunal em apelação, por derivação de seu papel revisional, aplicar a pena justa.

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, por considerar desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos, diante do concurso de pessoas e por agir de forma premeditada [
“se armou e captou o terceiro para ser seu condutor e lhe prestar auxílio na empreitada criminosa, dirigindo-se, então, ambos à residência da vítima”
].

Nesse sentido, adotam-se os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“O fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, justificando a exasperação da reprimenda basilar.”
(AgRg no REsp 1960385/MT - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 9.11.2021)

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”
(Enunciado Criminal 49).

Em sua vez, as circunstâncias do crime foram avaliadas corretamente pelo Juiz-Presidente, de forma negativa, em razão de o crime ter sido praticado na presença de familiares da vítima [genitora e padrasto], o que “
revela um maior grau de reprovação da conduta, apta a justificar a necessidade de resposta penal mais severa
” (STJ, AgRg no AREsp no 1168233/ES - Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.11.2018).

Quanto às consequências do crime, o c. STJ firmou o entendimento de que
“o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado”
(AgRg no HC no 334.899/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.3.2020), notadamente porque a vítima possuía 18 (dezoito) anos de idade à época.

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“As consequências do crime autorizam a elevação da pena basilar, vez que a vítima perdeu a vida ainda jovem, com apenas 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime.”
(AP no 0004986-70.2019.8.11.0059 - Primeira Câmara Criminal – 1o.11.2022)

Assim sendo, as valorações negativas da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime devem ser preservadas.

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a exasperação da pena em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável,
“ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior”
(AgRg no HC 725.317/SC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 24.3.2023), premissa não observada pelo Juiz-Presidente.

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juiz-Presidente reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (CP, art. 65, I e III, “d”), bem como sopesou a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, “c”).

No caso, a incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas para tipificar o crime [motivo fútil],
“enquanto as remanescentes podem ser utilizadas na segunda fase da dosimetria da pena, caso correspondam a agravantes legalmente previstas”
(STJ, AgRg no HC no 887.263/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.4.2024).

Em relação aos patamares, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(AgRg no REsp n. 2.096.772/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 14.12.2023).

Desse modo, com a pena-base no patamar de 18 (dezoito) anos de reclusão, transforma-se a pena intermediária em 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Diante do concurso material de crimes (CP, art. 69), somam-se as penas do homicídio qualificado [14 (quatorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão] e do porte ilegal de arma de fogo [2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa], resultando em 16 (dezesseis) anos e 7 (sete) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, “a”).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
a pena do apelante para 16 (dezesseis) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024